Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-38.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. VALOR DE NOVO SEGURO. INCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e compensação por dano moral decorrente de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor referente à contratação de novo seguro deve ser incluído na indenização por danos materiais; e (ii) verificar a adequação do arbitramento concernente à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O nexo causal é uma relação de dependência intrínseca entre a conduta e o resultado, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão)
4. Na espécie, não é possível imputar à empresa ré a responsabilidade pelo valor despendido na contratação de novo seguro, uma vez que essa providência não constitui consequência necessária e direta do acidente. É dizer, trata-se de medida preventiva, voltada à cobertura de riscos futuros e incertos, que extrapola os efeitos do evento danoso discutido nos autos.
5. Embora se reconheça o impacto psicológico do acidente e a legítima preocupação dos autores com sua segurança, tal circunstância não é suficiente, por si só, para caracterizar o gasto como dano emergente indenizável, à luz da teoria da causalidade adequada. A contratação de novo seguro configura decisão pessoal, sem relação direta e necessária com o acidente objeto da demanda.
6. Conquanto não haja registro de lesões físicas graves, é inegável a angústia vivenciada por qualquer pessoa envolvida em acidente automobilístico de proporção considerável. A situação se agrava diante da condição etária dos envolvidos, uma vez que o autor já era idoso à época do acidente, e a autora se encontrava prestes a completar 60 anos, o que evidencia o potencial ofensivo ao direito fundamental à vida e à integridade psicofísica.
7. No presente caso, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade da parte, afigura-me proporcional e razoável a majoração da compensação por dano moral para cada autor.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 754.859/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02/06/2016.